Tribunal: STF
Processo: ARE 1533123
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1062. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JÁ QUITADOS. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. 1. O STF, ao julgar a Repercussão Geral no RE com Agravo n° 1.216.078/SP (Tema 1062), fixou a seguinte tese: Os estados- membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 2. Nessa linha, a Lei Estadual n° 21.004/2021, alterando o Código Tributário (Lei n° 11.651/2001), estabeleceu que o tributo não pago no vencimento deve ser acrescido de juros de mora não capitalizáveis, equivalentes à soma da taxa referencial SELIC. 3. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1062, não faz distinção entre débitos quitados ou não, já que inexiste modulação dos efeitos do julgado, sendo possível a retificação de créditos tributários já quitados, respeitada a prescrição quinquenal. 4. Portanto, indiscutível que o impetrante faz jus à segurança pleiteada, possuindo o direito líquido e certo de ver seus débitos tributários atualizados financeiramente pela SELIC, nos termos fixados pelo STF no julgamento do Tema 1062, complementado pela Lei Estadual nº 21.004/21. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”. (eDOC 17, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto pela com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, em razão da aplicação do Tema 1.062 do STF a créditos fiscais já quitados.



    Alega-se que o acórdão recorrido negou vigência aos revogados arts. 167-A e 168 do Código Tributário estadual, determinando a aplicação da SELIC mesmo para créditos já quitados, desrespeitando os referidos dispositivos do CTE. 



    Alega-se que, embora o Tribunal de origem não tenha reconhecido expressamente a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, acabou por negar-lhes vigência, em violação à Súmula Vinculante 10.



    Questiona-se a retroatividade da referida tese para créditos já quitados, cuja extinção se deu em razão do art. 156, I, do CTN, não sendo possível a concessão de efeitos retroativos à situação jurídica já extinta e resolvida. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, com relação à afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos arts. 167-A e 168 do Código Tributário estadual, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou os referidos dispositivos.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 grifou-se)



    Além disso, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, em razão da aplicação do Tema 1.062 do STF a créditos fiscais já quitados.



    Assim, incide no caso a Súmula 284 desta Corte, considerando a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



     



    Nesse sentido, ressalto que o Código de Processo Civil de 2015 assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente